Tribunal: TJDFT
Processo: 0009359-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009359-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para se manifestar sobre a impugnação aos cálculos judiciais ofertada pelo DF (ID: 28316267 - credores JOSELICE DE ANDRADE SILVA, JOSÉLIA FÁBIA DA SILVA ROSA, JOSÉ YTIRO TSUJIMUTO, JOSÉ WILSON DO NASCIMENTO, JOSÉ WICTON E BARROS, JOSELI NUNES BARRETO DE BARROS, JOSÉLIA OLIVEIRA DA SILVA, JOSIANA AGUIAR WANDERLEY e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 19 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador